Tribunal: TJMT
Processo: 1033355-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033355-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (AGRAVANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), G. I. C. M. C. - CPF: 058.060.911-12 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA PRESCRITA A MENOR. ABUSIVIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação movida por menor impúbere, representada por sua genitora, obriga a operadora de plano de saúde a autorizar sessões de fisioterapia prescritas por ortopedista. A negativa da ré baseou-se em alegação de reincidência do procedimento, dentro do intervalo considerado adequado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em custear sessões de fisioterapia prescritas por médico assistente, sob fundamento de reincidência no tratamento; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em favor de menor impúbere.

III. Razões de decidir

O relatório médico especifica expressamente a necessidade de 10 sessões de fisioterapia, em virtude de quadro clínico que inclui entorses bilaterais, instabilidade articular e dores recorrentes. Os exames médicos apresentados corroboram a prescrição e indicam alterações anatômicas que justificam o tratamento. A recusa da operadora, com base em cláusula contratual genérica, representa frente ao art. 51, IV e §1º, II, do CDC, bem como à revisão consolidada no sentido de que a indicação terapêutica é de competência exclusiva do profissional de saúde. Restou demonstrou o perigo de dano, diante do risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento físico do menor. É aplicável o art. 300, caput, do CPC, autorizando a concessão da tutela de urgência diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"

A negativa de cobertura de fisioterapia prescrita por profissional médico, com fundamento genérico em reincidência do procedimento, configura prática abusiva vedada pelo CDC. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento essencial à saúde de menor impúbere, especialmente quando apresentar laudo médico e risco de dano irreparável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; PCC, art. 300, caput; CDC, artes. 14, 47 e 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

RAC n. 158643/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por G.I.C.M.C, representado pela genitora Luciana Castrequini Ternero Correa em face da r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a negativa da agravada em autorizar e custear a continuidade do tratamento fisioterápico prescrito por profissional médico afronta o direito fundamental à saúde, especialmente para tratar-se de menor impúbere em plena fase de desenvolvimento físico.

Sustenta que a relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetivamente, da função social do contrato e da transparência, conforme entendimento consagrado pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608).

O argumento de que a responsabilidade da operadora de saúde é objetivo, nos termos do art. 14 do CDC, e que a recusa em autorizar o tratamento prescrito, sob justificativa genérica de reincidência de procedimento, configura cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV e §1º, II, do mesmo diploma legal. Reforça que o rol de procedimentos obrigatórios estipulados pela ANS é meramente exemplificativo e não pode se sobrepor à indicação clínica, reiterando que cabe exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora, determinar a necessidade, duração e extensão do tratamento indicado.

Afirma-se, ainda, a presença dos requisitos autorizados da tutela provisória, nomeadamente a probabilidade de direito e o risco de dano irreparável, tendo em vista o comprometimento da saúde, da mobilidade e do bem-estar do adolescente, que se encontra em sofrimento contínuo e sob risco de sequelas permanentes.

Por fim, postula a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, para obrigar a agravada a autorizar imediatamente todas as sessões de fisioterapia recomendadas, sob pena de multa diária, com o objetivo de preservar a eficácia da tutela jurisdicional e garantir a plena efetividade do direito constitucional à saúde.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
deferido
(id. 292974853).

Comunicação entre instâncias. (id. 320013387).

A parte agravada apresentou
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 325094885).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, manifestou pelo provimento do recurso (id. 329020379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
G.I.C.M.C, representado pela genitora Luciana Castrequini Ternero Correa
, ajuizou a presente ação em face da
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
, em razão da negativa de cobertura para sessões de fisioterapia.

A parte autora narra que o menor, beneficiário do plano de saúde coletivo da ré desde 2013, sofreu trauma ortopédico em ambos os joelhos, sendo submetido a lateralização das patelas, quadro que demanda tratamento contínuo com fisioterapia, conforme laudo médico e recomendação profissional.

Apesar do cumprimento das obrigações contratuais e da existência de prescrição médica fundamentada, a Unimed negou a autorização para novo ciclo de fisioterapia, justificando-se em suposta reincidência dentro do prazo considerado adequado, o que foi considerado pelo autor como recusa abusiva, por representar interferência indevida na indicação terapêutica.

A douta magistrada
a quo
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a negativa da agravada em autorizar e custear a continuidade do tratamento fisioterápico prescrito por profissional médico afronta o direito fundamental à saúde, especialmente para tratar-se de menor impúbere em plena fase de desenvolvimento físico.

Sustenta que a relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetivamente, da função social do contrato e da transparência, conforme entendimento consagrado pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608).

O argumento de que a responsabilidade da operadora de saúde é objetivo, nos termos do art. 14 do CDC, e que a recusa em autorizar o tratamento prescrito, sob justificativa genérica de reincidência de procedimento, configura cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV e §1º, II, do mesmo diploma legal. Reforça que o rol de procedimentos obrigatórios estipulados pela ANS é meramente exemplificativo e não pode se sobrepor à indicação clínica, reiterando que cabe exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora, determinar a necessidade, duração e extensão do tratamento indicado.

Afirma-se, ainda, a presença dos requisitos autorizados da tutela provisória, nomeadamente a probabilidade de direito e o risco de dano irreparável, tendo em vista o comprometimento da saúde, da mobilidade e do bem-estar do adolescente, que se encontra em sofrimento contínuo e sob risco de sequelas permanentes.

Por fim, postula a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, para obrigar a agravada a autorizar imediatamente todas as sessões de fisioterapia recomendadas, sob pena de multa diária, com o objetivo de preservar a eficácia da tutela jurisdicional e garantir a plena efetividade do direito constitucional à saúde.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado no
relatório médico (id. 208855676), no qual o médico prescreve as 10 sessões de fisioterapia e nos exames médicos que comprovam os fatos narrados pelo autor (id. 208855675 – autos de origem).

O relatório médico e exames acostados aos autos, firmado por profissional da área da ortopedia, revela, com técnica clara, o quadro clínico do agravante, adolescente de apenas 13 anos de idade, acometido por entorses bilaterais nos joelhos, lesões que lhe causam dores recorrentes, instabilidade articular e quedas frequentes.

Tal relatório, evidencia a necessidade de continuidade das sessões de fisioterapia, inclusive com reforço do tratamento para fortalecimento muscular dos membros inferiores, a fim de evitar danos permanentes à mobilidade do paciente.

Além disso, os exames médicos apresentados, especialmente as ressonâncias magnéticas, corroboram a narrativa clínica ao demonstrarem alterações anatômicas nas patelas, que justificam o tratamento terapêutico indicado. Os documentos técnicos revelam não apenas a legitimidade da pretensão formulada pela parte agravante, mas também a imprescindibilidade da intervenção fisioterapêutica recomendada, afastando qualquer alegação de excesso ou desnecessidade.

Em adição, restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, visto que a ausência da fisioterapia pode causar sérios danos à saúde do menor.

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravada, o relatório médico apresentado pela agravante indica a necessidade do tratamento indicado, e, em nenhum momento restou demonstrado a autorização das sessões de fisioterapia por parte da agravante.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Com efeito, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO – MÉTODO PEDIASUIT – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com paralisia cerebral, sendo que os métodos de fisioterapia convencionais não apresentaram resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método pediasuit, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.”(
RAI n. 1004762-30.2021.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câm. de Dir. Priv,

j.26.06.2021).

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se arbitrária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela recorrida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. (...)”
(RAC n. 158643/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo provimento do recurso,
verbis
:

“Impende salientar, outrossim, que a pretensão ajuizada pelo Agravante foi embasada em prova técnica, na forma de relatório médico (ID 317530384), o qual evidencia a necessidade de realização de 10 (dez) sessões de fisioterapia para fortalecimento de membros inferiores, prescritas pela Dra. Tais Zibart de Melo Lima, ortopedista e traumatologista. Consigne-se que o menor encontra-se com 13 (treze) anos de idade, ou seja, em fase de desenvolvimento físico, e, ainda, conforme relatado na inicial: “(...)a postergação do tratamento fisioterápico não apenas aumenta consideravelmente o quadro doloroso atual, como também pode comprometer o resultado esperado da terapia de reabilitação, ocasionando sequelas permanentes e limitações funcionais de difícil reversão.(...)” (sic) Ademais, os exames médicos apresentados demonstram alterações anatômicas nas patelas, que justificam o tratamento terapêutico indicado. Portanto, entendo que há elementos suficientes a evidenciar, a probabilidade do direito postulado, em consonância com o requisito do fumus boni iuris, previsto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil Em situações similares e em cotejo analítico transcrevo as seguintes ementas: Ementa:DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS COM COBERTURAOBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO INDEVIDA.RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contradecisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/cindenização por danos morais ajuizada criança, deferiu tutela de urgência determinando a cobertura e custeio de tratamentomultidisciplinar para transtorno do espectro autista (fonoaudiologia,terapia ocupacional, psicologia ABA e musicoterapia), com osprofissionais indicados, em clínica particular, sob pena de multa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o suposto cancelamento da apólice de plano de saúde afasta a obrigação da operadora em custear o tratamento; e (ii) estabelecer se as terapias prescritas (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia ABA emusicoterapia) possuem cobertura obrigatória, ainda querealizadas fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar da rescisão do contrato de trabalho do pai da criança, houve portabilidade do plano de saúde, com celebração de novo contrato, permanecendo válida a cobertura. 4. O relatório médico atesta a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar, destacando a urgência diante da fase de neuroplasticidade cerebral da criança, sob pena de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento.5. A Constituição (art. 197) estabelece a saúde como direito detodos e dever do Estado, estendendo-se às operadoras de saúde suplementar a obrigação de garantir tratamentos essenciais.6. O STJ (EREsp 1.886.929/SP) fixou a regra da taxatividade do rolda ANS, admitindo, porém, cobertura excepcional para terapiasprescritas quando demonstrada sua eficácia e sua ausência desubstituto terapêutico.7. A Lei nº 14.454/2022 consolidou essa orienta ção, determinandoa obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados norol, desde que haja comprovação científica ou recomendação deórgãos técnicos. 8. A RN ANS nº 539/2022 determinou a cobertura obrigatória de terapias para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o autismo, garantindo sessões ilimitadas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, conforme método indicado pelo médico assistente. 9. O STJ reconhece que a psicopedagogia e a musicoterapia integram a cobertura obrigatória quando prescritas no contexto do tratamento do TEA, limitando-se ao ambiente clínico (EREsp 1.889.704/SP e REsp 2.043.003/SP). 10. A negativa de cobertura configura prática abusiva, especialmente diante de norma legal e regulamentar que asseguram a proteção integral da criança com TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento do contrato empresarial de plano de saúde, seguido da portabilidade, mantém a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos necessários ao beneficiário. 2. As terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do transtorno do espectro autista (fonoaudiologia, psicologia ABA, terapia ocupacional e musicoterapia) possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde suplementar, inclusive de forma ilimitada, nos termos da legislação e regulamentação da ANS. 3. A cobertura da psicopedagogia e musicoterapia restringe-se ao ambiente clínico, não se estendendo ao acompanhamento domiciliar ou escolar, salvo previsão contratual expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b"; Lei nº 13.977/2020, art. 3º-A; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º (com redação da RN nº 539/2022). Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.065914-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)4 DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE GUILLAINBARRÉ. FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO EM REDE NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento de Fisioterapia Neurofuncional Intensiva para menor diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré, a ser realizado em clínica não credenciada, ante a alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede própria. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir a operadora do plano de saúde a custear o tratamento prescrito em prestador não integrante da rede credenciada. III. Razões de decidir: 3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A probabilidade do direito da beneficiária está evidenciada pela prescrição médica detalhada, que atesta a necessidade do tratamento específico e intensivo para as graves sequelas da Síndrome de Guillain-Barré, não cabendo à operadora questionar a terapêutica indicada pelo profissional de saúde. 5. O perigo de dano é manifesto, pois a demora ou a interrupção do tratamento fisioterápico pode acarretar complicações irreversíveis na mobilidade motora e na capacidade respiratória da paciente, que é menor de idade, configurando risco de dano de difícil ou impossível reparação. 6. As alegações da operadora sobre a existência de rede apta e os limites contratuais confundem-se com o mérito da demanda e demandam dilação probatória, não podendo ser analisadas em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância. Ademais, a medida é reversível para a agravante sob o ponto de vista patrimonial, nos termos do art. 302, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na expressa indicação médica, e o perigo de dano, decorrente do risco de agravamento de condição neurológica grave, impõe-se a manutenção da decisão que concede tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento por operadora de plano de saúde, ainda que em rede não credenciada, quando houver alegação de ausência de profissional habilitado na rede própria.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 302, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. (N.U 1023473-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) (...) Pontua-se ademais que os demais pressupostos do mencionado Instituto Processual, a saber: perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, encontram-se, devidamente, presentes na pretensão recursal interposta. Em verdade, o perigo de dano, respeitadas as opiniões dissonantes, há de ser compreendido como a elevada probabilidade de produção de um dano à parte, pois, uma pequena, ou, insignificante probabilidade não deve gerar o direito à tutela de urgência recursal pleiteada, sob pena de proferimento de decisão judicial temerária. Com efeito, vale frisar que a probabilidade de produção de um dano há de ser significativa a ponto de justificar, com uma margem de segurança razoável e plausível, a procedência da pretensão interposta em tutela de urgência recursal, como demonstrado nos autos em epígrafe. Impende enfatizar que o risco ao resultado útil do processo há de ser interpretado como a elevada e razoável probabilidade de geração, ou, produção de prejuízo ao resultado útil do processo, sob pena, da mesma forma, de proferimento de decisão judicial periclitante para o direito alheio. Vale pontuar, dessarte, que o risco de produção de danos e prejuízos irreversíveis para o Agravante, como frisado logo acima, com a negação, ou, procrastinação da concessão da tutela de urgência pleiteada, está, devidamente, indicado nos autos em testilha. Com efeito, a recusa na prestação do serviço ao Agravante, gerará e é motivo gerador, indiscutivelmente, de prejuízos ao seu regular desenvolvimento, além do comprometimento da condição financeira de seus genitores caso tenham que arcar com o custo da prestação deste serviço por particular Entendo ser este o periculum in mora, ou seja, a elevada probabilidade de produção de prejuízos ao Agravante, a fundamentar e embasar a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Consigne-se, sob outro aspecto, que o risco de irreversibilidade dos efeitos, supondo-se a denegação do pleiteado, é inverso, pois, as consequências deletérias para o regular desenvolvimento do Agravante, como se frisou, são presumíveis; podendo ser, facilmente, reversível, mediante o simples proferimento de uma decisão judicial nos autos originários. Conclui-se, por conseguinte, que o menor se desincumbiu de fazer prova suficiente e cabal quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, como lhe é ônus processual, especialmente, de fazer prova de qualquer fato impeditivo, modificativo, ou, extintivo do direito do Agravado, nos moldes do disposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.8 Insta salientar que, de fato, há provas dos alegados requisitos imprescindíveis para a retificação da r. decisão interlocutória judicial vergastada, notadamente, a prova plena e escorreita da necessidade e, sobretudo, da imprescindibilidade e urgência na prestação jurisdicional pleiteada.

Entrementes e sem mais delongas, resta indubitável, a meu ver, a procedência das teses jurídicas suscitadas pelo Agravante, em sede deste Agravo de Instrumento, devendo haver, por consequência, o provimento de suas pretensões.” (id. 329020379).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, verifico comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, de modo que, por tratar de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravante, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para
determinar que a agravada autorize e custeie, de imediato, todas as sessões de fisioterapia prescritas pelo médico assistente, sem limitação de quantidade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025